Tribunal: TJDFT
Processo: 0711355-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0711355-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: TELMA BATISTA DIAS REQUERIDO: BALUARTE PROMOCAO DE VENDAS EIRELI - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por TELMA BATISTA DIAS contra a decisão, proferida pelo 2° Juizado Especial Cível de Ceilândia. Sem contrarrazões. Após o exame preliminar do recurso interposto, observou-se que no agravo não foi formulado pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e nem recolhida as custas. A parte recorrente foi intimada para, no prazo de 48 horas, apresentar o comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme despacho de ID no 46469243. Embora devidamente intimada via DJE (disponibilização em 10/05/2023 – ID no 46548431), a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, conforme certidão de ID no 46710995. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso II, e artigo 31) –, o agravo de instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido prazo à agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal. Contudo, apesar de devidamente intimada, a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser deserto. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 22 de junho de 2023 12:29:12. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora